Tribunal: STF
Processo: HC 215246
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual deneguei a ordem de habeas corpus, indeferindo os pedidos formulados pela defesa (doc. eletrônico 15).



    Nesta peça recursal, o embargante alega que, “embora conste do relatório da r. decisão embargada, afigura-se ausente manifestação do Exmo. Ministro Relator sobre os fundamentos defensivos presentes no item ‘II.4. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. PREJUÍZO AO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO’”. (pág. 5 do doc. eletrônico 16). 



    Salienta, nesse contexto, que 



    “[...] a tese suscitada na inicial do habeas corpus e não enfrentada pela r. decisão embargada, nada tem a haver com o desejo de reforma da tese fixada no âmbito do col. STJ, nem do reconhecimento de atipicidade de conduta, mas unicamente para devolver os autos a eg. Corte de Origem, determinando-se a análise da demais teses arguidas em sede de apelação e não apreciadas em razão de, naquela oportunidade, ter sido reconhecida a atipicidade de conduta.” (pág. 6 do doc. eletrônico 16). 



    Requer, ao final, que 



    “[...] sejam os presentes embargos de declaração conhecidos, porque tempestivos, interrompendo-se o prazo para interposição de outros recursos cabíveis, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal c.c. art. 1.026 do Código de Processo Civil, acolhendo-se o pedido, a fim de reconhecer e sanar o vício apontado e, uma vez sanado, sejam atribuídos efeitos infringentes.” (pág. 6 do doc. eletrônico 16).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    No caso, sem razão o embargante.



    Em que pese a defesa, de fato, ter formulado pedido subsidiário para que esta Suprema Corte “determine a remessa destes autos ao Tribunal de Origem, para que analise e julgue as demais teses defensivas suscitadas em apelação e não apreciadas […]”, tal pretensão é estranha ao objeto desta impetração, que se limitou a analisar a tipicidade da conduta imputada ao paciente, nos limites de conhecimento que é possível se fazer na via estreita do habeas corpus, sendo denegada a ordem.



    Cumpre anotar, de qualquer forma, que, remanescendo teses defensivas (inexistência do fato e ausência de provas suficientes para condenação) ainda não submetidas ao duplo grau de jurisdição, nada impede que a defesa busque tal providência quando da baixa definitiva dos autos à origem, quando o Tribunal de Justiça local poderá retomar o julgamento da apelação, superada, evidentemente, a questão atinente à atipicidade da conduta.



    Registre-se, a propósito, que o processo encontra-se autuado nesta Suprema Corte como ARE 1.375.275/SP, aguardando o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental interposto contra a decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso. 



    Isso posto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator